Tribunal: STF
Processo: Rcl 58152
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental, interposto pela Associação dos Magistrados da Paraíba – AMPB e outros, em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 66):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamações (58151 e 58152), com pedido liminar, ajuizadas pela Associação dos Magistrados da Paraíba – AMPB, Associação Paraibana do Ministério Público – APMP e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Paraíba – OAB/PB, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Mandado de Segurança nº  0812973-62.2020.8.15.0000, que objetivava  reduzir o repasse mensal devido para fins de pagamento de precatórios, em percentual inferior àquele determinado pelo art. 101 da ADCT.  



    Ambas as reclamações foram a mim distribuídas por prevenção em relação à RCL 23740 (a RCL 58151 alegou prevenção em relação à ADI 6556 - de relatoria inicial da Ministra Rosa Weber e redistribuída ao Ministro Luiz Fux- e a RCL 58152, prevenção em relação ao MS AgRg 36035 – de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes).



    Na Rcl 58151, afirma-se que o Tribunal de Justiça da Paraíba proferiu decisão liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº  0812973- 62.2020.8.15.0000, sem observar  as determinações da Resolução CNJ 303/2009 que, segundo alega, foi mantida em sua inteireza pelo o Supremo Tribunal Federal na ADI 6556.



    Enquanto na Rcl 58152, afirma-se que o Tribunal de Justiça da Paraíba, ao proferir decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança nº  0812973-62.2020.8.15.0000, sem observar  as determinações da Resolução CNJ 303/2009, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas ao Supremo Tribunal Federal caberia discutir a eficácia das disposições da resolução 303/2009 do CNJ.  



    O dispositivo da decisão liminar ora atacada (de 30.03.2016) está nos seguintes termos (RCL 58151, eDoc9, pp. 62 a 70 e na RCL 58152 eDoc 8, pp. 63 a 70): 



    (...) “Desta feita, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar requerida, DEFIRO o pedido de urgência para determinar a suspensão do sequestro da importância mensal de R$ 32.877.471,60 (trinta e dois milhões oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), devendo o impetrante aplicar o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da receita corrente líquida a té o julgamento final desta ação mandamental”.  



    No iter processual do feito, o juízo declinou da competência para a Justiça Federal, tendo sido proferido acórdão (01.12.22), confirmando essa decisão (RCL 58151 eDoc 11, p. 48 e RCL 58152, eDoc 39, p. 10):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO - INTERESSE NA CAUSA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”  



    Na Rcl 58151, requer-se: a) liminarmente, reconhecer o desrespeito à autoridade da decisão proferida em plenário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6556, com a imediata revogação da decisão monocrática antes proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo ente federativo, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022), acrescentando-se os valores devidos e não pagos desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 109/2021; 



    b) definitivamente, reconhecer o desrespeito à autoridade da decisão proferida em plenário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6556, com a imediata revogação da decisão monocrática antes proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como a extinção do respectivo processo, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo ente federativo, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022), acrescentando-se os valores devidos e não pagos desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 109/2021;



    Na Rcl 58152, requer-se: a) liminarmente, reconhecer a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação originária intentada perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com a imediata revogação da decisão monocrática antes proferida, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo Estado da Paraíba, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022, atualização essa que considera a vigência da Emenda Constitucional nº 109/2021);



    b) definitivamente, reconhecer a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação originária intentada perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com a consequente revogação da decisão monocrática antes proferida, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo Estado da Paraíba, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022, atualização essa que considera a vigência da Emenda Constitucional nº 109/2021);



    Em 7 de março de 2023, determinei a instrução de ambos os feitos.



    As informações não foram juntadas aos autos desta reclamação (RCL 58152). Na RCL 58151, foram juntadas as informações do Tribunal de Justiça da Paraíba (eDoc 25), dando a conhecer naqueles autos que ... “não obstante tenha havido a declinação da competência nos autos do writ em que a liminar foi proferida, a referida decisão continua válida, motivo pelo qual o Estado da Paraíba ainda continua a repassar, a título de pagamento de precatórios, o percentual de 2,5% sobre a sua receita corrente líquida, conforme informações prestadas pela Gerência de Precatórios deste Tribunal”. 



    A contestação do estado da Paraíba foi juntada no eDoc 59.



    O Ministério Público Federal apresentou parecer (eDoc 64) pela improcedência do pedido da reclamação, com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. PERCENTUAL DE REPASSE MENSAL PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGADA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA NEM NO ACÓRDÃO PARÂMETRO DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO..”



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido, nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CRFB), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.   



    Alegam que o processo no qual se origina a reclamação pretende discutir a eficácia da Resolução 303/2019 do CNJ - “regulamenta pagamento de precatórios a partir das disposições da Emenda Constitucional 109/2021 (“Emenda dos Precatórios”)” e que essa discussão seria da competência do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a reclamação veio fundada em usurpação de competência da Corte Suprema.



    O reclamante informa a situação dos pagamentos de precatórios e dos repasses do Estado (eDoc 1, p. 14), dando a conhecer que “...atualmente, os valores mensais repassados pelo Estado da Paraíba, com o objetivo de pagar precatórios, por força de decisão judicial proferida nos presentes autos, são de aproximadamente R$ 26.000.000,00, pelo que, para vencer o estoque inscrito até o ano de 2021, seriam necessários no mínimo 153 meses. Considerando a projeção mínima de 153 meses para frente, a partir da presente data, chegar-se-ia em jan. 2035, ou seja, mais de seis anos após o termo máximo previsto no art. 101 dos ADCT, apenas para quitar os precatórios vencidos até hoje, desconsiderando por completo os que se vencerão durante este período. A disposição trazida pelo art. 101 dos ADCT, deve ser dito, é para que sejam quitados os precatórios vencidos desde a data de sua edição e os que se vencerem durante o respectivo período compreendido até 31 dez. 2029, fato este que, a serem mantidas as condições de repasse atuais, não será concretizado.”



    Lembro que, na Reclamação 58151, apontou-se vulnerada a decisão desta Suprema Corte, da lavra da Ministra Rosa Weber, que, ao apreciar a ADI 6.556 MC, em 18.12.2020, DJe 8.1.2021, deferiu parcialmente o pedido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303 do CNJ.



    Em 21/02/2022, o Tribunal Pleno, apreciou a ADI 6.556 MC-Rcon-Ref, referendando a decisão monocrática nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO.



    1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito.



    2. O novel regramento do CNJ estabelece que: Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo.



    3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise.



    4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris.



    5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    6. Decisão referendada.”  



    Destaco que, ao referendar a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, no processo paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal aquiesceu à proposta da relatora de que a Corte possa debruçar-se, mais uma vez, sobre o complexo desenho constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública e delimitar com nitidez os contornos da superpreferência, tendo presentes a celeridade, a dignidade da pessoa humana, a proteção às vulnerabilidades e o planejamento orçamentário, entendendo, liminarmente, que a Resolução 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até então firmada nesta Suprema Corte.  



    Em ambas as reclamações, a discussão pretendida pelas reclamantes, acerca da determinação de realização de repasses, pelo Estado da Paraíba, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, §1º, da Resolução 303/2019, não foi objeto de debate no ato reclamado e decisões subsequentes.



    A ausência de discussão na decisão reclamada da matéria em que fundada a reclamação torna inviável o seu processamento, pois ausente se revela a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma invocada, pressuposto necessário à admissibilidade da reclamação. Confiram-se o que sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; grifei)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019; grifei)   



    Além disso, por tratar-se de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, de modo que não se revela instrumento adequado para se alcançar a emissão de entendimento da Corte de origem sobre pontos que embasaram a petição inicial ou eventual recurso e que não foram objeto de debate no acórdão reclamado, uma vez que disponíveis para a parte interessada estão os recursos e as ações previstos no Código de Processo Civil, sendo vedado o uso da reclamação constitucional para esse fim. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA. EXAME. USO INDEVIDO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50398 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2022)  



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.”



    No presente recurso, a parte agravante sustenta que “a competência para analisar e delimitar o alcance de atos legislativos do CNJ é do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, i, “R”, CF/88”; que “As resoluções são normas de natureza administrativa, editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja implementação é obrigatória e vinculante perante todo o poder judiciário”; que a decisão reclamada limitou “o alcance da norma do CNJ, em evidente usurpação de competência”; e requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado (eDOC 70). 



    O Estado da Paraíba, em contrarrazões, assevera que “o recurso não logrou demonstrar a relação de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle; que as recorrentes “tentam demonstrar ofensa do ato reclamado à Resolução n.º 303/2019 do CNJ (art. 59 § 1°), utilizando, por via reflexa, suposta violação ao julgado da ADI 6556”; e que buscam “utilizar a via específica da reclamação como sucedâneo recursal, o que não se admite”. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Conforme se extrai da inicial desta ação, a presente reclamação foi proposta nesta Corte “com o objetivo de preservar a competência do e. Supremo Tribunal Federal, a considerar que, perante o c. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba tramita o processo registrado sob o nº 0812973-62.2020.8.15.0000, que visa a afastar a eficácia da Resolução nº 303/2019 (e respectivas alterações) do Conselho Nacional de Justiça” (eDOC 1, p. 4).



    Aduz-se que, “o Estado da Paraíba conduziu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a erro, levando-o indevidamente a avocar uma competência que, com todo respeito, é do excelso Supremo Tribunal Federal, a considerar que o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Republicana” (eDOC 1, p. 8).



    Por fim, requer-se a procedência da ação a fim de reconhecer a competência desta Corte para julgar a ação originária, com a consequente cassação da decisão reclamada e determinação de que os repasses para fins de pagamento de precatórios sejam realizados conforme o disposto no art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019, do CNJ (eDOC 1, p. 19).



    Ao apreciar esta reclamação em conjunto com a Rcl 58151 - proposta pelas mesmas partes em face do mesmo ato reclamado, mas com fundamento em suposta ofensa à decisão da ADI 5665 -, procedi à análise da questão objeto desta reclamação sob a ótica da suposta ofensa à decisão da ADI 5665. Contudo, essa não era a hipótese dos autos, pois nesta reclamação busca-se a cassação do ato reclamado com fundamento na usurpação da competência do Supremo Tribuna Federal.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e, de imediato, passo a nova análise desta ação.



    Não verifico a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim preceitua o art. 102, I, r, da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”



    Observo, por oportuno, que o ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, cuja aplicação teria sido afastada pela decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “Art. 59. O depósito de que trata o art. 101 do ADCT corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do ente devedor, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, considerado o total da dívida de precatórios.



    (...)



    § 1º O percentual de que trata o caput deste artigo deverá ser suficiente à quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 2 de abril do penúltimo ano de vigência do regime especial, recalculado anualmente.” (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)



    A questão objeto de debate no Mandado de Segurança impetrado na origem foi sintetizada nos seguintes termos (eDOC 35, p. 71/72):



    “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar, impetrado por Estado da Paraíba, contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    Alega o impetrante que, desde o ano de 2018, vem efetuando depósitos mensais no valor consolidado de R$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil reais) com acréscimos semestrais de 0,25%, incidentes sobre a receita liquida do Estado, tudo conforme determinação fixada no acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0801228-27.2016.8.15.0000. 



    Alega ainda que vem cumprindo integralmente com os repasses de valores para pagamentos de precatórios, mas a crise financeira decorrente da pandemia do coronavírus, impactou a capacidade do impetrante de verter recursos para a continuação do cumprimento da obrigação. 



    Aduz que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 fixou o valor total de R$ 238.900.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões e novecentos mil reais) para pagamento de precatórios, a estimativa de desembolso com a aludida despesa, já no exercício de 2021, salta para o valor total de R$ 708.624.000,00 (setecentos e oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais). 



    Aduz ainda que, caso se consolide o desembolso com precatórios no exercício de 2021 no valor total de R$ 708.624.000,00 (setecentos e oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais), o Estado da Paraíba consumirá o equivalente a 6,86% da sua Receita Corrente Líquida – RCL apenas com o pagamento de precatório, o que inviabilizará, a execução orçamentária em 2021.



    Ressalta que a mencionada estimativa acima ensejará a possibilidade de que o Presidente desta Egrégia Corte de Justiça proceda com o sequestro de valores das contas do impetrante, caso não seja realizada, a partir de janeiro de 2021, a transferência mensal do expressivo valor de R$ 59.052.000,00 (cinquenta e nove milhões e cinquenta e dois mil reais), o que corresponde a um doze avos (1/12) do valor de R$ 708.624.000,00 (setecentos e oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais) 



    Por fim, requer o deferimento do pedido liminar e ao final a concessão da segurança pleiteada.



    É o relatório”



    A medida liminar foi parcialmente deferida pela autoridade reclamada com base nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 35, p. 73-77):



    “Afere-se dos autos ter o Estado da Paraíba, através do Decreto Estadual 31.131, de 08 de março de 2010, optado pelo regime de pagamento de precatório dos 15 (quinze) anos (inciso II do § 1º, artigo 97 do ADCT). Contudo, posteriormente, mediante o Decreto 35.701/2015, o impetrante migrou para o regime previsto no inciso I do § 1º, artigo 97 do ADCT, prevendo o depósito mensal do percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o total da receita corrente líquida.



    (...)



    Nesse meio tempo, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 99/2017, que prorrogou o termo final do regime especial de precatórios para o ano de 2024 e, com isso, logicamente ocorreu uma modificação do percentual suficiente para a quitação da dívida por ter sido alargado o prazo, conforme se observa: 



    (...)



    No Mandado de Segurança tombado sob o número 0801228-27.2016.8.15.0000, com acórdão publicado em 17/07/2018, o Egrégio Tribunal Pleno concedeu parcialmente a segurança pretendida pelo impetrante nos seguintes termos:



    “Assim, por tudo o que foi exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pretendida, tornando sem efeito a decisão liminar, restando incólume a obrigação do Estado de efetuar os depósitos mensais no ano de 2018 nos valores já consolidados de R$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil reais), com acréscimos semestrais de 0,25%, entre Janeiro de 2019, até julho de 2020, incidente sobre a receita corrente líquida do Estado da Paraíba a cada ano subsequente de 2019 e 2020.”



    Conforme a decisão judicial acima, o repasse feito pelo impetrante para o pagamento de precatórios atualmente gira em torno de 2,5% (dois e meio por cento) da receita líquida corrente.



    É de notório conhecimento público que o mundo inteiro atravessa uma terrível pandemia de coronavírus que já vitimou fatalmente mais de 180.000 (cento e oitenta mil) brasileiros e que a ciência ainda não descobriu a cura para a enfermidade. 



    É também de notório conhecimento público que as consequências advindas da pandemia, afetaram profundamente a economia do país e consequentemente de todos os Estados da Federação, com medidas de fechamento de atividades não essenciais, distanciamento social e outras, o que paralisou diversas atividades como indústria, comércio e serviços.



    Neste sentido, estimativa dos economistas é que o produto interno bruto brasileiro (PIB) tenha uma queda estimada entre 4,0% e 5,0% este ano, além de um desemprego recorde. 



    Todos esses fatos levaram tanto o Governo Federal e o Governo Estadual a adotarem medidas dentro de suas respectivas esferas como pagamento de auxílio emergencial, suspensão dos contratos de trabalho, suspensão e prorrogação de pagamento de impostos, que levam consequentemente a uma diminuição da arrecadação e aumento da dívida pública. 



    Desta forma, com a afetação das atividades econômicas em razão do enfrentamento da pandemia, resta evidente que houve queda na receita dos diversos entes federativos, em particular os Estados, com a diminuição do repasse do FPE, bem como a diminuição na arrecadação de impostos estaduais, como ICMS, IPVA e ITCD.



    Considerando todos estes fatos, entendo ser demasiadamente penoso neste momento de enfrentamento de terrível enfermidade, e grave crise econômica, que o Estado da Paraíba tenha a sua obrigação majorada de 2,5% para 6,86% da receita corrente líquida restando evidente o impacto financeiro nos cofres públicos, sobretudo considerando o montante R$ 59.052.000,00 (cinquenta e nove milhões e cinquenta e dois mil reais), que deveria ser repassado a partir de janeiro próximo. 



    Assim, há de reconhecer o anseio do cidadão na satisfação de seu crédito, mais deve-se sobrepesar com mais afinco a necessidade, das políticas públicas e serviços essenciais fornecidos para a sociedade como um todo.



    Sendo assim, numa análise inicial verifico estarmos diante de um substancial conflito de interesses, não sendo lídimo, diante de todos os princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio, que o operador do direito deixe de sobrepesar os bens jurídicos envolvidos.



    Nestes termos verifica-se a verifica-se a verossimilhança das alegações.



    O perigo de dano irreparável ou difícil reparação encontra-se caracterizado diante da possibilidade do impetrante ter quer repassar 6,86% da receita corrente líquida a partir de janeiro de 2021. 



    Em relação ao pedido proibição de sequestro de verbas públicas, este não merece prosperar neste momento, pois o impetrante tem a obrigação de repassar o mínimo de 2,5% de sua receita corrente líquida, estando sujeito as sanções legais em caso de descumprimento dessa obrigação. 



    Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar que impetrante continue repassando o percentual de 2,5% de sua receita corrente liquida para o pagamento de precatórios, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança e consequentemente deve ser assegurado ao impetrante o acesso a Certidão Positiva com Efeito Negativo pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, referente ao pagamento de precatórios judiciais.” (Grifei)



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, constata-se que aquela Corte, em 13.9.2023, apreciou o mérito do Mandado de Segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – REPASSE DE PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – DIMINUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO E RECEITA DOS ENTES FEDERADOS – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE – CONCESSÃO PARCIAL DE LIMINAR PARA REPASSE DE 2,5% DE SUA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – FIM DA PANDEMIA – VOLTA DA NORMALIDADE DA VIDA EM SOCIEDADE E DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – RECUPERAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DAS REC